Tribunal: TJBA
Processo: 8011298-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011298-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: JESSICA JESUS DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
TAINA SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS

FINANCEIROS COMO MEDIDA COERCITIVA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DEVER DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

·

Em se tratando de plano de saúde, a indicação do médico assistente, especialmente para procedimentos previstos no rol da ANS, prevalece sobre a divergência apresentada por junta médica da operadora.

·

O bloqueio de ativos financeiros da operadora, diante do descumprimento reiterado de decisão judicial, constitui medida coercitiva legítima e proporcional.

·

Ausência de demonstração de perigo de irreversibilidade que justifique a suspensão da decisão agravada.

·

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
8011298-61.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
,
e agravada
JÉSSICA JESUS DOS SANTOS MOREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
e, por consequência, julgar prejudicado o Agravo Interno, e
assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA